Tribunal: TJDFT
Processo: 0706735-65.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO. TIA AVÓ PATERNA. DESTITUIÇÃO PRÉVIA DO PODER FAMILIAR DA MÃE BIOLÓGICA. EXERCÍCIO DA MATERNIDADE PELA MÃE ADOTIVA. IMEDIATA DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR DO PAI. INADMISSIBILIDADE. CONDUTAS DO ARTIGO 1638 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS. NECESSIDADE.
1. Em ação de adoção ajuizada pela tia avó paterna da criança cuja mãe biológica foi previamente destituída do poder familiar, tendo sido ouvido em audiência o pai biológico, que concordou com a adoção pela mãe adotiva mas manifestou interesse em manter contato com o filho, deve haver a complementação dos estudos técnicos para abarcar a situação específica do genitor e sua relação com o filho, a fim de trazer aos autos elementos seguros para embasar provimento de mérito no sentido de manter ou destituir o poder familiar do pai biológico da criança.
2. Não havendo informações de que o pai biológico da criança tenha praticado alguma conduta descrita no artigo 1.638 do CC, deve ser tornada sem efeito a sentença, na parte em que destituiu o genitor do poder familiar e determinou a exclusão de seu nome do registro de nascimento do menor, a fim de que, antes, sejam realizados estudos técnicos necessários para avaliar a manutenção ou não do vínculo paterno-filial.
3. Tal entendimento está em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, tanto do ponto de vista da criança quanto do pai biológico, bem como da primazia do melhor interesse da criança, além de não acarretar qualquer prejuízo a nenhuma das partes, até porque a adoção do menor pela autora permanece inalterada.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido.